Tribunal: TJES
Processo: 0003771-53.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pessoa Idosa; Fraldas
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003771-53.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DISCUSSÃO SOBRE CUSTAS PROCESSUAIS. OMISSÃO DO ENTE MUNICIPAL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público com o objetivo de compelir o ente municipal a promover o acolhimento institucional do Sr. Vantuil Rodrigues de Salles, idoso em situação de vulnerabilidade, em razão de seu falecimento no curso do processo. A controvérsia recursal restringe-se à condenação do Município ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Município de Cariacica deve arcar com as custas processuais de Ação Civil Pública extinta sem resolução do mérito, diante da alegação de que não deu causa à instauração da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do TJES e do STJ condiciona a condenação em custas processuais à verificação de resistência à pretensão ou omissão do ente público, que configure causa direta da judicialização do conflito.

A negativa administrativa do Município, que atribuiu exclusivamente ao Estado a responsabilidade pelo acolhimento do idoso, caracteriza resistência à pretensão, configurando omissão relevante para a formação da lide.

O entendimento consolidado do TJES reconhece a responsabilidade solidária entre os entes federativos para a garantia do direito ao acolhimento institucional de idosos em situação de vulnerabilidade, com fundamento no art. 196 da CF/1988 e na Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

A postura processual do Município, que não tomou providências efetivas antes da concessão da liminar e, posteriormente, pugnou pela extinção do feito apenas em razão do falecimento do idoso, reforça a configuração da omissão estatal e legitima a condenação ao pagamento das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Município responde pelo pagamento das custas processuais quando sua omissão administrativa e resistência material à pretensão do autor ensejam a judicialização do conflito, ainda que a ação seja posteriormente extinta sem resolução do mérito.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo acolhimento institucional de idosos em situação de vulnerabilidade, podendo ser acionados isoladamente para garantir o direito à assistência social.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 196. Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5003440-04.2023.8.08.0069, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 01.08.2024. TJES, Apelação Cível nº 0000356-18.2020.8.08.0059, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 24.05.2023. TJES, Agravo de Instrumento nº 5018881-04.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 15.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003771-53.2020.8.08.0012

APELANTE
: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz extinguiu a presente Ação Civil Pública, sem resolução do mérito, em razão do falecimento do beneficiário da demanda.

Discute-se no recurso de apelação, unicamente, a possibilidade, ou não, de condenação do Município ao pagamento de custas processuais.

Ressalto que, “
Em sintonia com a jurisprudência do c. STJ, este e. TJES possui firme entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios só é cabível quando há resistência à pretensão”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5003440-04.2023.8.08.0069, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/08/2024).

Assim, importa analisar se o Município deu causa à propositura da demanda em razão de negativa administrativa ou resistiu à pretensão material.

O Ministério Público propôs a presente ação visando compelir o Município a promover o acolhimento institucional do Sr. Vantuil Rodrigues de Salles, idoso em situação de vulnerabilidade, portador de sequelas de Acidente Vascular Cerebral (AVC), cujos familiares, como se comprovou documentalmente, não detinham condições de prover os cuidados necessários à sua dignidade e sobrevivência.

Intimado a se manifestar, antes do deferimento da medida liminar, o Município afirmou que a responsabilidade pela providência requerida era do Estado

Deferida a tutela de urgência, a municipalidade pugnou pela extinção do feito alegando o falecimento do idoso.

A ação foi extinta por meio da sentença recorrida e o Município/Apelante opôs o presente recurso.

O Município/Apelante questiona a condenação ao pagamento das custas processuais, alegando não ter dado causa ao ajuizamento da ação e que o fornecimento da medida requerida é de responsabilidade do Estado do Espírito Santo.

Entretanto, com o devido respeito, tal alegação não merece prosperar, pois este egrégio Tribunal tem reconhecido que a responsabilidade pelo acolhimento institucional de idosos em situação de abandono ou vulnerabilidade é solidária entre os entes federados, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003). Neste sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO.
AFASTAMENTO DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AFASTAMENTO DA NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO IDOSO. MELHOR INTERESSE DO IDOSO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...] 3) Dos documentos acostados à inicial constata-se a necessidade de acolhimento do idoso recorrido, diante dos inúmeros problemas de saúde que lhe acometem, e as dificuldades existentes por residir sem seus familiares. Diante das peculiaridades que envolvem a hipótese dos autos, deve prevalecer o melhor interesse do idoso, de modo que lhe seja prestado atendimento em instituição adequada, que possibilite lhe fornecer assistência física, psicológica e emocional, bem como lhe proporcionar meios dignos de vida. A obrigação de acolhimento institucional da pessoa idosa persiste, ainda que o ente público não disponibilize o serviço, devendo então se proceder a colocação em instituição particular. O direito fundamental à assistência social ao idoso consistente no mínimo existencial, que não pode ser preterido ou objeto de esquiva do ente Municipal sob alegações genéricas de hipotéticas limitações orçamentárias.
4) Observa-se um regime de responsabilidade solidária entre os três entes federativos. Não há como considerar essa obrigação de maneira fracionada, na medida em que cabe a qualquer dos entes da federação prestar o atendimento ao idoso (assistência social).
5) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada, que julgou procedente a pretensão inicial e confirmou a tutela antecipada de urgência deferida liminarmente determinando que a Municipalidade recorrente promova o abrigamento do idoso recorrido, custeando o serviço, inclusive com disponibilização de cuidador especial ou outro profissional de suporte adicional, acaso necessário (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000356-18.2020.8.08.0059, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 24/05/2023).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ABRIGAMENTO DE IDOSO EM INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da 1ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, nos autos de ação civil pública movida pelo Ministério Público, deferiu tutela de urgência determinando que o Estado e o Município de Nova Venécia promovam o abrigamento do idoso E.P. em instituição de acolhimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo possui responsabilidade solidária com o Município de Nova Venécia para o acolhimento institucional do idoso; e (ii) analisar se a decisão recorrida viola o princípio da separação dos poderes. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde, conforme disposto nos arts. 23, II, 195 e 198, § 1º, bem como no art. 196, que determina ser a saúde um direito de todos e dever do Estado. O dever estatal de assegurar tratamento adequado e acolhimento institucional decorre do princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde, podendo ser exigido tanto do Estado quanto do Município, de forma isolada ou conjunta.
A jurisprudência reconhece a solidariedade entre União, Estados e Municípios nas ações que buscam garantir o direito à saúde, podendo o autor direcionar a demanda contra qualquer um dos entes, conforme entendimento firmado no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.
A decisão recorrida não afronta o princípio da separação dos poderes, pois o Poder Judiciário tem o dever de garantir direitos fundamentais, sobretudo em relação a direitos indisponíveis, como o direito à saúde e à assistência social. A tese fixada pelo STF no Tema 793 estabelece que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das obrigações conforme as regras de repartição de competências e determinar eventual ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O Estado e o Município possuem responsabilidade solidária para garantir o direito à saúde e à assistência social, podendo ser demandados isolada ou conjuntamente
. O Poder Judiciário pode determinar o cumprimento de obrigações prestacionais na área da saúde, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes. A autoridade judicial pode direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências e determinar o ressarcimento ao ente que arcou com o ônus financeiro. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 23, II; 195; 196; 198, § 1º. ECA, art. 101, V. Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 393175 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 12.12.2006, DJ 02.02.2007. STF, Tema 793, j. 16.04.2020. TJES, AC nº 5000192-90.2023.8.08.0049. TJES, AI nº 5001745-96.2021.8.08.0000 (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5018881-04.2024.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 15/05/2025).

A omissão do Município, consubstanciada na ausência de políticas públicas eficazes ou mesmo na negativa administrativa em atender à solicitação de acolhimento formulada pelo Ministério Público antes da propositura da ação, foi o fator determinante à formação da lide. O Município de Cariacica, em vez de providenciar o imediato cumprimento da medida judicial, adotou postura de resistência, contestando o mérito da obrigação, o que reforça o entendimento de que sua atuação omissiva deu ensejo ao ajuizamento da Ação Civil Pública.

A omissão do ente estatal, no plano material e no comportamento processual, justifica a responsabilização pelo custeio da atividade jurisdicional provocada por sua inércia.

Dessa forma, entendo correta a sentença ao condenar o Município/Apelante ao pagamento das custas processuais.

DO EXPOSTO
nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.